Tribunal: CARF
Processo: 15224.001586/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.001586/2007-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.490 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3401-007.452, de 19 de fevereiro de 2020 (e-folhas 204 e segs.), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do feto gerador: 20/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001586/2007-57
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 15224.001586/2007-57

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE
FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
O fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de Importação (DI),
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, já atrai a incidência da
multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-35/2001. c/c o art. 69, § 2, da Lei n°
10.833/2003, independentemente da produção de um resultado naturalístico.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 299 e segs.) diz respeito à
aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, capitulada no artigo
69, §§ 1o e 2o, inciso III, da Lei 10.833/2003, combinado com o artigo 84 da MP 2158/2001.
Segundo entendimento que prevaleceu na decisão recorrida, a infração aplicada é
de mera conduta. Não demanda resultado finalístico, ou seja, efetivo prejuízo ao controle aduaneiro.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 365 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 370 e segs. Pede que o recurso
não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional requer que não seja dado
seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Segundo entende, no recorrido, a multa foi mantida porque uma das
informações relacionadas no artigo 69, § 2o, III, da Lei no 10.833/2003 foi prestada de forma
inexata, enquanto que, na decisão paradigma, a multa foi exonerada justamente porque a
informação prestada de forma incorreta não era uma das informações previstas nessa norma
legal.
Transcreve excertos das decisões.
A decisão recorrida.
Ao analisar a primeira argumentação da defesa, verifico que o LAUDO TÉCNICO n°
091/04, o ADENDO n° 098/04, e o ADENDO n° 021/05 da FUCAPI apenas
confirmam a imputação feita pela Autoridade Aduaneira de que foi prestada de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
(...)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 15224.001586/2007-57

De acordo com o que determina o art. 69, § 2o, III, da Lei no 10.833/03, a marca, espécie
e modelo das mercadorias fazem parte da sua descrição completa. O “Part Number” e o
“Número de Série” indicam a marca, espécie e/ou modelo da mercadoria, e a
alteração/adição/subtração de um único dígito ou letra pode corresponder a uma
mercadoria completamente diferente de outra, mesmo que não seja exatamente o que
ocorre neste caso concreto, pois a lei é estabelecida para uma abrangência genérica.
Logo, mesmo que se aceite a afirmação do recorrente de que o Relatório da
FUCAPI fez parte da documentação apresentada à Autoridade Aduaneira, isto
apenas faz prova de que a descrição informada nos documentos citados (DE, DI,
RE, adições) foi prestada de forma inexata.
Com isso, ocorreu a perfeita subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do
tipo infracional é simplesmente “omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao
contrário do que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se os erros
cometidos quando do preenchimento da DE e da DI fizeram com que o Fisco errasse na
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
(...)
A decisão paradigma.
Acusação do ilícito cometido pela contribuinte, segundo a fiscalização, é de informar
incorretamente o método de valoração utilizada nas declarações de importação de fls.
1.176 e 176259, capaz de justificar a penalidade prevista de um por cento sobre o valor
das importações.
Acusação está assim descrita pela fiscalização:
(...)
A pena do art. 711, inciso II do Decreto 6.759/2009 prevista para violação da legislação
se refere a: omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativa tributária, in verbis:
(...)
É sob essa ótica que deve ser visto os fatos carreados aos autos, cabe pesquisar se houve
omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta de informação de natureza
administrativa tributária.
Da leitura do dispositivo legal, como se vê, em momento algum menciona que o
Método de Valoração Aduaneira configura infração. (grifos acrescidos)
Por essa razão discordo da fiscalização, pois adoção do Método de Valoração depende
de cada circunstância, espontaneamente. Cabe ao importador do bem enquadrar em um
dos métodos, 1a ao 7a conforme a prática do tipo de negócio, pode até ser que em
determinado caso se revele uma infração, mas não aquela capitulada no art. 711, inciso
III.
Assiste total razão à contrarrazoante.
Na decisão paradigma, a multa foi exonerada porque o dispositivo legal (art.
711, inciso III, do RA) não menciona o Método de Valoração Aduaneira como sendo uma das
informações que, prestada de forma incorreta, enseja a aplicação da multa aplicada pela
Fiscalização. A decisão recorrida manteve a multa justamente porque a informação prestada de
forma incorreta estava dentre as informações especificadas no artigo 711, inciso III, do RA (base
legal, artigo 69, § 2o, III, da Lei no 10.833/03).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 15224.001586/2007-57

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital